Tribunal: TJMT
Processo: 1008234-97.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008234-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Concurso de Credores, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), REI DAS CARNES - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 32.215.966/0001-32 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ESSENCIALIDADE DO BEM OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que autorizou o prosseguimento de ação de busca e apreensão, ajuizada por credor fiduciário, após encerrado o período de suspensão do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

A agravante sustenta a essencialidade do bem à continuidade da atividade empresarial e requer que o juízo da recuperação judicial delibere previamente sobre a matéria.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento da ação de busca e apreensão proposta por credor fiduciário após o término do período de blindagem legal, quando a empresa recuperanda alega que o bem é essencial à sua atividade.

III. Razões de decidir

O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 veda a retirada de bens essenciais ao exercício da atividade empresarial, mesmo em favor de credor fiduciário, devendo a essencialidade ser previamente aferida pelo juízo da recuperação judicial.

A Lei nº 14.112/2020 reforçou essa diretriz ao incluir o § 7º-A ao art. 6º da mesma lei, estabelecendo a competência do juízo universal para essa deliberação incidental.

A jurisprudência do STJ e do TJMT convergem no sentido de que o encerramento do stay period não autoriza, por si só, a retirada de bens sem a prévia manifestação do juízo da recuperação.

Não se trata de deslocamento de competência da ação principal, mas de cooperação entre juízos, em conformidade com o art. 69 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para determinar a suspensão da ação de busca e apreensão, inclusive de atos expropriatórios, até a manifestação do juízo da recuperação judicial quanto à essencialidade do bem objeto do contrato.

Tese de julgamento: “1. O prosseguimento de ação de busca e apreensão contra empresa em recuperação judicial, após o término do stay period, depende de manifestação prévia do juízo da recuperação quanto à essencialidade do bem. 2. A competência do juízo recuperacional limita-se à deliberação incidental sobre a essencialidade, sem prejuízo da competência do juízo onde tramita a ação de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 69; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 7º-A, e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC 183.972/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 05.03.2024; TJMT, RAI 1008277-05.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.08.2024; TJMT, CC 1029295-82.2023.8.11.0000, 1ª T. de Câm. Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 20.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rei das Carnes Ltda. – em recuperação judicial, contra a decisão proferida na ação de busca e apreensão n. 1049001-25.2023.8.11.0041 que lhe move o Banco Volkswagen S.A., pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de penhora
online
, via
Sisbajud
, de ativos financeiros em nome da agravante e, caso seja infrutífero, determinou a busca e bloqueio de veículos em nome da mesma, via
Renajud
.

Inconformada, a agravante defende que a r. decisão não se revela acertada, sustentando que houve omissão judicial na análise do caráter essencial dos bens móveis objeto da busca e apreensão (três veículos de transporte de cargas), os quais, conforme alegado, são indispensáveis à continuidade das atividades empresariais do Grupo Rei das Carnes, que se encontra em processo de recuperação judicial com plano já homologado. Defende a ilegalidade da continuidade da ação de busca e apreensão mesmo após o encerramento do
stay period
, com fundamento no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, diante da natureza essencial dos bens à atividade empresarial da recuperanda. Invoca a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, mesmo após o
stay period
, o Juízo Recuperacional permanece exclusivamente competente para decidir sobre atos de constrição de bens essenciais, incluindo busca e apreensão, ainda que haja garantia fiduciária. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinada a suspensão do feito, reconhecendo-se a competência exclusiva do Juízo da recuperação judicial, bem como a ilegalidade da tentativa de apreensão de bens.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 276586899.

Inconformada, a agravante interpôs recurso de agravo interno, que foi conhecido e desprovido, conforme id. 287036890.

Nas contrarrazões de id. 282242366, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Volkswagen S.A. ajuizou ação de busca e apreensão contra Rei das Carnes Ltda. – em recuperação judicial, autuada sob n. 1049001-25.2023.8.11.0041, almejando a busca e apreensão de veículos dados em garantia nos Contratos de Abertura de Crédito Fixo com Garantia de Alienação Fiduciária na modalidade CDC n. 44844874, 44852982 e 42961016.

O juízo
a quo
, em decisão data de 10.01.2024, deferiu liminarmente a busca e apreensão postulada, ressaltando-se que, em 15.01.2024, foi determinada a suspensão daquele feito, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial da agravante, com a indicação dos bens objeto de busca e apreensão como essenciais às atividades da empresa.

Após o encerramento do prazo de blindagem, a ação de busca e apreensão retomou o seu curso, em decisão datada de 11.10.2024, cumprindo salientar que a agravante, em embargos de declaração, postulou, mais uma vez, a suspensão dos atos expropriatórios, sob o argumento de essencialidade dos bens em questão para o soerguimento da empresa, mesmo após encerrado o
stay period
.

Os referidos aclaratórios foram rejeitados, por intermédio da decisão ora agravada, tendo a ação de busca e apreensão seguido o seu curso.

Em recente consulta ao processo de origem, verifica-se que, na data de 14.07.2025, foi proferida decisão homologatória de acordo firmado entre as partes quanto à quitação dos contratos n. 42961016 e 44844874, permanecendo como objeto de busca e apreensão somente o contrato 44852982, referente a um caminhão trator.

Em que pese o exaurimento parcial da pretensão deduzida nesta insurgência, entendo que ainda se encontra pendente o provimento jurisdicional quanto à viabilidade do prosseguimento da ação de busca e apreensão em questão, mesmo após encerrado o período de blindagem e homologado o plano de recuperação judicial, motivo pelo qual passo à análise de tal pretensão.

Em suas razões, o agravante assevera que o bem objeto de busca e apreensão é essencial à atividade da empresa, razão pela qual pretende permanecer na sua posse durante o curso do processo de recuperação judicial, a fim de assegurar a sua liquidez para cumprimento das obrigações estabelecidas no plano homologado. Pugna, ainda, pela reafirmação da competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para decidir sobre a essencialidade dos bens e quaisquer medidas que possam comprometer o plano de recuperação judicial, requerendo a remessa da questão ao processo de recuperação judicial respectivo.

Com efeito, a controvérsia posta nos autos gravita em torno da possibilidade de prosseguimento de ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Volkswagen S.A. contra a empresa Rei das Carnes Ltda. - em recuperação judicial, mesmo após o encerramento do período de blindagem previsto no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005 e a homologação do plano de recuperação judicial e diante de alegação de que o bem em questão (no caso, um caminhão trator vinculado ao contrato n.º 44852982) seria essencial à manutenção da atividade empresarial da recuperanda, ora agravante.

É consabido que o § 3º do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005 dispõe de maneira expressa que:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...) §3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
”

Essa regra foi reforçada pela Lei n. 14.112/2020, que incluiu o §7º-A no art. 6º da LRF,
verbis
:

“O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei,
admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do
art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, observado o disposto no
art. 805 do referido Código
.”

Pois bem. A leitura combinada desses dispositivos revela que a retirada de bens do patrimônio da empresa em recuperação judicial
depende de decisão prévia do juízo da recuperação judicial quanto à essencialidade do bem objeto de discussão
.

Cumpre salientar que, a respeito dessa temática, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que tais disposições se aplicam inclusive após encerrado o período de blindagem e já homologado o plano de recuperação judicial, como é o caso dos autos, tal como se infere do julgado a seguir ementado:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BENS MÓVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.

1. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.

2. No caso, impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei n° 11.101/2005.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no CC n. 183.972/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024 – negritei)

De igual modo, este Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento da Corte Superior, já decidiu:

“BUSCA E APREENSÃO – DEVEDORA FIDUCIÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECURSO DO STAY PERIOD – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – ALEGADA ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO – RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O término do stay period, por si só não autoriza a retirada de bem alienado fiduciariamente do patrimônio da pessoa jurídica em recuperação judicial, notadamente quando o automóvel objeto da busca e apreensão trata-se de bem cuja essencialidade foi reconhecida pelo juízo da recuperação judicial .

Recurso provido.”
(TJMT, RAI 1008277-05.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 14.08.2024)

Cabe anotar, no entanto, que não se trata de deslocar a competência da ação de busca e apreensão para o juízo universal. O que se exige, na realidade, é que o juízo da recuperação
se manifeste incidentalmente
sobre a alegada essencialidade, antes da efetivação de qualquer medida expropriatória.

Nesse sentido é o recente julgado desta Corte,
verbis
:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEVEDOR EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM MÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DESESSENCIALIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO VERIFICADA – COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITADO RECONHECIDA –

PRECEDENTES DO STJ – CONFLITO PROCEDENTE. 1. Nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei n. 11.101 /2005, tratando-se o credor titular de posição de proprietário fiduciário de bens móveis (...), seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva.
2. Não há falar, à luz do referido dispositivo, em atração do juízo universal para o processamento da ação de busca e apreensão que tem por objeto a retomada de bem dado em garantia fiduciária, cabendo ao juízo processante da recuperação judicial, se for o caso, apenas deliberar acerca da eventual essencialidade do bem alienado fiduciariamente, o que se dará de forma incidental, sem deslocamento da competência.
”
(CC 1029295-82.2023.8.11.0000, 1ª Turma de Câm. Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 20.05.2024 – negritei).

Ressalte-se que tal interpretação encontra-se em perfeita sintonia com o princípio
cooperação judicial
, previsto no art. 69 do CPC, e expressamente destacado no mencionado art. 6º, § 7º-A, da LRF, que impõe aos juízos envolvidos a atuação coordenada, com respeito mútuo às decisões proferidas, especialmente quando em jogo a continuidade da atividade empresarial e o cumprimento do plano aprovado.

Dessa forma,
a medida de busca e apreensão não pode prosseguir enquanto não for decidida, nos autos da recuperação judicial respectiva, a essencialidade do bem objeto do contrato em questão
. Apenas após essa deliberação é que se poderá autorizar, ou não, o prosseguimento da ação de busca e apreensão n. 1049001-25.2023.8.11.0041.

Diante do exposto, entendo que merece provimento a insurgência da agravante, para que seja determinada a suspensão da ação de busca e apreensão, especialmente de atos constritivos relacionados ao contrato em aberto, até que o juízo da recuperação judicial delibere sobre a essencialidade do bem objeto de discussão, mantendo-se a competência da vara de origem, apenas ressalvada a hipótese de prévia manifestação do juízo universal, nos termos do art. 69 do CPC c/c art. 6ª, § 7º-A, da LRF.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025